Tribunal: TJMT
Processo: 1050131-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050131-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO. IMPEDIMENTO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia, após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos que perdurou por mais de 31 anos, com remuneração principal vinculada ao êxito na recuperação de créditos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando existe contrato escrito com previsão de remuneração vinculada ao êxito, após rescisão unilateral pelo contratante; (ii) determinar o valor adequado da remuneração pelos serviços efetivamente prestados pelo escritório advocatício nas ações de execução objeto do pedido.

III. Razões de decidir

3. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de concluir os serviços e alcançar o êxito que ensejaria sua principal remuneração, mesmo havendo contrato escrito.

4. Os termos de quitação genéricos firmados durante a vigência do contrato não impedem o arbitramento judicial quando não contemplam especificamente a situação de rescisão antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 330809388), o banco apelante alega, em síntese: a) incorreção do valor atribuído à causa; b) inadequação do diferimento das custas; c) nulidade da sentença por ser
extra petita
; d) inadequação da via eleita; e) existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração; f) ausência de implemento da condição suspensiva prevista no contrato; g) existência de termos de quitação, especialmente o datado de 10/03/2020, que abrangeria fatos geradores até 31/12/2019; h) ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado; i) incorreta distribuição do ônus sucumbencial; e j) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões (Id. 330809398), o escritório apelado refuta os argumentos do banco e defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o banco pratica litigância predatória reversa ao interpor recursos manifestamente protelatórios cujas teses já foram categoricamente rechaçadas em todas as instâncias. Afirma que a matéria de fundo já foi exaustivamente analisada e pacificada não apenas por este Tribunal de Justiça, mas também pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Das preliminares

Da incorreção do valor atribuído à causa

O banco apelante sustenta que o valor atribuído à causa está incorreto, pois o autor, embora tenha intentado arbitramento de honorários, pleiteia percentual certo sobre valores economicamente mensuráveis.

A questão não merece acolhimento. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, uma vez que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor. O Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa para este tipo de ação, o que autoriza sua fixação por estimativa.

O arbitramento de honorários é de competência exclusiva do Judiciário, não sendo possível ao autor determinar previamente o valor exato que será fixado pelo juiz. O pedido de arbitramento tem natureza genérica, pois depende da avaliação judicial quanto ao trabalho realizado e ao valor econômico da questão.

Portanto, rejeito a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa.

Do diferimento das custas processuais

O banco apelante questiona a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC ao presente caso, alegando que o dispositivo não se aplicaria à ação de arbitramento de honorários.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“Art. 82 §3o - Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

A expressão
"por qualquer procedimento"
utilizada pelo legislador indica uma abrangência ampla, não restringindo a aplicação da norma apenas às ações expressamente nominadas como de cobrança. A ação de arbitramento de honorários possui natureza condenatória, pois visa à constituição de um crédito líquido a partir de um fato jurídico existente, qual seja, a prestação de serviços advocatícios sem a devida remuneração.

Assim, o diferimento das custas processuais está em conformidade com a legislação processual vigente, não havendo razão para sua reforma.

Da alegação de decisão
extra petita

O banco apelante sustenta que a sentença seria
extra petita
por ter julgado procedente pedido e causa de pedir de cobrança como se ação de arbitramento de honorários fosse.

Não assiste razão ao apelante. A ação de arbitramento de honorários advocatícios tem previsão legal no Estatuto da Advocacia e visa justamente à fixação judicial de honorários quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

No caso em análise, o pedido formulado na inicial foi precisamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução mencionadas, e a sentença atendeu exatamente a este pedido, fixando o valor que entendeu adequado.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois a sentença se manteve nos limites do pedido formulado na inicial.

Da alegação de inadequação da via eleita

O banco apelante alega que a via eleita pelo autor seria inadequada, pois haveria contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração.

Esta preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada, pois envolve a discussão sobre a existência ou não de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo banco.

Do mérito

A questão central deste recurso consiste em definir se o escritório de advocacia tem direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco, considerando as cláusulas contratuais existentes e os termos de quitação firmados entre as partes.

Da alegação de litigância predatória reversa

Inicialmente, cabe analisar a alegação do escritório apelado de que o banco pratica litigância predatória reversa ao interpor recursos manifestamente protelatórios cujas teses já foram categoricamente rechaçadas em todas as instâncias.

Embora o apelado sustente que a matéria já estaria pacificada nos tribunais, cada caso deve ser analisado conforme suas particularidades. O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou prática predatória, desde que as razões recursais apresentem fundamentação jurídica minimamente razoável, como ocorre no presente caso.

Portanto, afasto a alegação de litigância predatória reversa, reconhecendo o legítimo exercício do direito de recorrer pelo banco apelante.

Da natureza do contrato e da possibilidade de arbitramento de honorários

O contrato firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração do escritório advocatício, incluindo: a) pagamento quando da distribuição da ação (adiantamento); b) pagamento quando da garantia do juízo; c) pagamento quando da recuperação final do crédito; d) honorários de sucumbência; e f) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

O banco apelante sustenta que não se tratava de um contrato de êxito, mas sim de um contrato híbrido, com pagamentos por etapas processuais, e que o escritório já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados.

A análise do contrato revela que, embora houvesse previsão de pagamentos a título de adiantamento durante a tramitação do processo, a principal remuneração do escritório estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito. Os valores pagos a título de adiantamento eram relativamente pequenos e seriam descontados da remuneração final, o que demonstra que não constituíam a remuneração principal pelos serviços prestados.

Além disso, o contrato não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 do contrato estabelecia apenas que, ocorrendo a rescisão, o banco pagaria ao escritório
"a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula, ao prever o
"perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
, revela-se potencialmente abusiva, pois permitiria ao banco rescindir unilateralmente o contrato pouco antes da conclusão de processos longos e complexos, privando o escritório da remuneração pelo trabalho já realizado.

Da condição suspensiva e sua aplicabilidade após a rescisão contratual

O banco apelante alega que não houve implemento da condição suspensiva prevista no contrato (recuperação do crédito), o que afastaria o direito do escritório à remuneração.

De fato, o contrato vinculava parte da remuneração ao êxito na recuperação do crédito, estabelecendo uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários relativos à "recuperação final". Contudo, é importante esclarecer que a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar tal condição.

Nesse contexto, aplica-se o princípio jurídico segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Quando uma das partes, por ato próprio, impede o implemento da condição suspensiva que beneficiaria a outra parte, considera-se como implementada a condição para fins de proteção dos direitos da parte prejudicada.

Assim, a rescisão unilateral do contrato pelo banco não pode servir de fundamento para negar ao escritório advocatício a remuneração proporcional pelos serviços já prestados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Dos termos de quitação

O banco apelante alega que o escritório autor firmou termos de quitação, renunciando expressamente a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o termo de quitação datado de 31/05/2016 refere-se a fatos geradores anteriores a 31/12/2015, e os termos datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 referem-se a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019.

Especificamente quanto ao termo de quitação datado de 10/03/2020, que se refere a fatos geradores até 31/12/2019, observo que este documento, assim como os anteriores, está vinculado à cláusula 6.2.2 do contrato e se refere aos adiantamentos realizados durante a tramitação dos processos, não abrangendo a remuneração principal que seria devida ao final da demanda. Além disso, este termo foi assinado antes da rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2020, não podendo, portanto, contemplar a situação específica de rescisão unilateral e antecipada do contrato.

A quitação, para ser válida e eficaz, deve ser específica quanto ao seu objeto, não se admitindo quitações genéricas e antecipadas que possam resultar em enriquecimento sem causa de uma das partes. Os termos apresentados têm caráter genérico, não especificando quais processos ou valores estariam sendo quitados, o que compromete sua eficácia probatória.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)
(Negritei)

Portanto, os termos de quitação apresentados não impedem o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor nas ações de execução mencionadas na inicial.

Do valor dos honorários arbitrados

O banco apelante questiona o valor dos honorários arbitrados pela sentença (R$ 20.000,00), alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade.

Na fixação dos honorários advocatícios por arbitramento judicial, o juiz deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifico que o valor arbitrado merece reparo. A redução do valor arbitrado para R$ 10.000,00 baseia-se nos seguintes parâmetros objetivos:

1) O tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução mencionadas, que foi de aproximadamente dois anos em cada processo;

2) A complexidade moderada das diligências realizadas, que consistiram principalmente em petições iniciais, pedidos de citação, buscas de bens e pedidos de penhora;

3) O valor econômico das causas, sendo R$ 191.480,16 na ação de execução no 7049785-58.2016.8.22.0001 e R$ 14.578,11 na ação de execução no 0002067-89.2015.8.11.0046;

4) A ausência de atos processuais de complexidade extraordinária que justificassem valor superior;

5) A proporcionalidade com honorários arbitrados em casos semelhantes por este Tribunal.

Esses critérios, aplicados conjuntamente, indicam que o valor de R$ 10.000,00 representa justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, evitando tanto o enriquecimento sem causa do banco quanto o aviltamento da profissão advocatícia.

Da distribuição do ônus sucumbencial

O banco apelante alega que houve incorreta distribuição do ônus sucumbencial, pois o autor teria decaído de parte de seus pedidos.

Esta alegação não merece acolhimento. O pedido formulado na inicial foi o arbitramento de honorários advocatícios, que foi acolhido pela sentença. O fato de o valor arbitrado ser inferior ao que eventualmente seria calculado com base nos percentuais mencionados na inicial não caracteriza sucumbência parcial, pois o pedido de arbitramento tem natureza genérica.

Na ação de arbitramento de honorários, o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o juiz, que fixará o valor que entender adequado com base nos critérios legais. O que determina a sucumbência não é o
quantum
fixado, mas sim o acolhimento ou rejeição do pedido principal, que no caso foi o arbitramento dos honorários.

Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo o banco arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Inaplicável a majoração do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026